Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-54.2015.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança ajuizada por condôminos em razão de despesas realizadas pelos autores no imóvel comum. Causa de pedir que não guarda relação com a sociedade que outrora tiveram as partes. Ação que versa sobre direito imobiliário, matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado, conforme artigo 5o, I.27 da Resolução 623/2013. Competência da 7a Câmara de

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança ajuizada por condôminos em razão de despesas realizadas pelos autores no imóvel comum. Causa de pedir que não guarda relação com a sociedade que outrora tiveram as partes. Ação que versa sobre direito imobiliário, matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado, conforme artigo 5o, I.27 da Resolução 623/2013. Competência da 7a Câmara de Direito Privado, a quem primeiro foi distribuído o recurso.

Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado perante o Grupo Especial.